Tribunal: TJBA
Processo: 8044789-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044789-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: NEURAILDE DOS SANTOS SERAFIM

Advogado(s)
:
GILDERLANE BRITO DA SILVA ROSARIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE INDEVIDA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMOS E DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE MANTIDA. MULTA DIÁRIA AJUSTADA PARA APLICAÇÃO POR CADA ATO DE DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por consumidora idosa, deferiu parcialmente tutela de urgência para (i) determinar que o banco comunique ao INSS o cancelamento da portabilidade dos benefícios previdenciários da autora, solicitando o restabelecimento do pagamento na conta de origem, e (ii) suspender a exigibilidade e os descontos de empréstimos, seguros e tarifas supostamente contratados de forma fraudulenta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação, validade dos contratos e excessividade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para suspensão de descontos e comunicação de cancelamento da portabilidade; (ii) estabelecer se a obrigação de fazer imposta ao banco é possível e razoável; (iii) determinar se a multa fixada pelo descumprimento da decisão judicial comporta ajuste quanto à periodicidade e forma de aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação apresentada pela autora (extratos bancários, boletim de ocorrência, protocolos no INSS e telas de aplicativo) evidencia, em juízo de cognição sumária, a existência de falha na prestação do serviço bancário e a realização de operações não autorizadas.

As verbas objeto de desconto possuem natureza alimentar, o que caracteriza o perigo da demora e justifica a suspensão imediata dos débitos impugnados, a fim de resguardar a dignidade e subsistência da parte autora.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes é objetiva, em razão do risco da atividade, conforme entendimento pacificado no STJ (REsp 1197929/PR).

A alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem judicial não procede, pois não se determinou o desfazimento da portabilidade diretamente, mas sim a comunicação ao INSS para o cancelamento, obrigação que foi, inclusive, cumprida pela instituição Agravante nos autos de origem (ID 513172288 da ação condutora).

A fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer visa assegurar a efetividade da decisão judicial, sendo cabível sua revisão para adequação à proporcionalidade e razoabilidade.

A conversão da multa diária para multa por ato de descumprimento — R$ 1.000,00 por desconto indevido — mantém a força coercitiva da medida, sem causar desequilíbrio processual, especialmente diante do poder econômico da instituição financeira e da gravidade da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para, em relação à obrigação de fazer consistente na suspensão dos
“descontos de todas as parcelas relativas aos contratos de empréstimo pessoal, refinanciamento, seguros e tarifas vinculados ao CPF da autora e celebrados de forma fraudulenta”
, determinar seja a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) aplicada para cada desconto indevido (e, não, por dia), mantidos seu valor e o teto fixados, resguardando a decisão

de primeiro grau

em seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 302 e 537; CDC, art. 3º, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2591, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; TJ-BA, AI nº 8025843-44.2022.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga; TJ-BA, AI nº 8002615-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia; TJ-RJ, AI nº 0063413-79.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044789-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO AGIPLAN S.A. e agravada NEURAILDE DOS SANTOS SERAFIM.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238